Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-59.2018.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória confirmada. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de ferimento do 2o quirodáctilo direito.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória confirmada. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de ferimento do 2o quirodáctilo direito. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Laudo pericial e prova testemunhal contundentes. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A partir do requerimento administrativo denegado. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001531-59.2018.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SÉRGIO
HELENO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
2
Voto no 14.854
Apelação: 1001531-59.2018.8.26.0104
Comarca: Vara Única de Cafelândia
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Sérgio Heleno de Oliveira
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME
NECESSÁRIO
considerado
interposto.
Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496,
inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória
confirmada. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não
ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo
legal.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de ferimento do 2o
quirodáctilo direito. Acidente típico. Nexo de causalidade.
Incapacidade laborativa parcial e permanente. Laudo
pericial e prova testemunhal contundentes. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A partir do
requerimento administrativo denegado. Suspensão do
auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença
relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
RECURSO
DA
AUTARQUIA
NÃO
PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Octavio Santos Antunes, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-acidente a SÉRGIO HELENO DE
OLIVEIRA, no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do
requerimento administrativo denegado (19/06/2018); manutenção da tutela
antecipada concedida em audiência (fl. 156); prestações vencidas com
correção monetária pelo INPC e acrescidas de juros de mora, segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança; bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas até a
sentença, nos termos da Súmula 111/STJ (fls. 165/167), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Guilherme Barbosa Franco Pedreschi, o recebimento do apelo em ambos
os efeitos. No mérito, pede a inversão do julgado, por entender que não foram
preenchidos os requisitos do auxílio-acidente, mormente a redução da
capacidade laborativa. Subsidiariamente, objetiva a adoção da TR como índice
de correção monetária dos valores em atraso, a majoração mínima da verba
honorária pela sucumbência recursal e o reconhecimento da prescrição
quinquenal (fls. 171/186).
O autor, por meio de sua advogada Dra. Thaís Zaccarelli,
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença de
procedência (fls. 189/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
4
Os autos foram, equivocadamente, remetidos ao E. TRF
da 3a Região, que reconheceu sua incompetência absoluta para julgar matéria
acidentária (fls. 236/237).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário ao autor é ilíquida, sendo necessária a realização de
cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se
proceder à atualização monetária e juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do C. STF e 490
do C. STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver
reexame necessário, considerado interposto.
Ademais, tratando-se de julgado que confirma tutela
provisória de urgência, recebo o apelo somente no efeito devolutivo, nos
termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/2015, pois não foram
demonstrados, efetivamente, fundamentos que permitam infirmar o
provimento de caráter antecipatório, nos moldes do § 4o do mesmo dispositivo
legal.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo mantido com a empregadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
5
YOSHIMI SHINTAKU (ramo granjeiro), no desempenho das funções de
trabalhador da avicultura e de carpinteiro, sofreu, em janeiro/2015, acidente
típico, ao fazer reparo em uma das gaiolas de ferro da granja, lesionando o 2o
quirodáctilo direito, com processo infeccioso posterior, causando-lhe sequelas
definitivas nos movimentos da mão direita e consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Almeja a concessão de benefício acidentário.
Não houve emissão de CAT pelo empregador.
Foram juntados os PPPs com as descrições das atividades
habituais (fls. 19/22).
O requerimento administrativo de benefício, apresentado
em 19/06/2018, foi indeferido pela autarquia (fl. 98).
Realizada perícia médica, o culto perito, Dr. Rodrigo da
Silveira Antoniassi, concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial
e definitiva do autor, decorrente das sequelas irreversíveis de infecção
negligenciada do ferimento do 2o quirodáctilo da mão direita (fls. 125/129).
Atestou que, em razão da limitação da movimentação da
mão direita (redução e perda de força do movimento de pinça), não possui
destreza para desempenhar o ofício de carpinteiro.
Em audiência, o obreiro deu detalhes do infortúnio sofrido
ao consertar uma das gaiolas da granja, o que foi confirmado pela testemunha
Valter Cândido Caires, o qual afirmou não ter presenciado o momento do
acidente, mas sim a mão do autor já machucada e sangrando (fls. 155/156 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
6
251).
Pois bem.
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação
do convencimento motivado do julgador.
É sabido o conceito de que a mão humana constitui um
conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem função própria, de sorte
que qualquer alteração pode prejudicar a atuação global do órgão preensor, e
demandar, ao menos, maior esforço na realização da função habitual.
Sobre o tema, confira-se o posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia repetitiva:
“Destarte, comprovada a
efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o
benefício. O fato de a redução ser mínima, ou máxima,
reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau
da lesão, não figurando essa circunstância entre os
pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de
auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão
decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das
contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.
E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão,
além de refletir diretamente na atividade laboral por
demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o
âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as
demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
7
[...] Acaso ainda persistam dúvidas quanto ao direito nas
hipóteses de redução mínima, relembro que anteriormente à
inovação trazida pela Lei 9.032/95, havia expressa referência
à gravidade da lesão, a qual era classificada em seus diversos
graus; não se excluía, contudo, da indenização, os casos de
sequela mínima. [...] Repare que no regime anterior o
benefício era devido em todos os casos, variando, apenas, em
razão da gravidade do dano, o valor da indenização, o qual
poderia corresponder a 30%, 40% ou 60% do salário-de-
contribuição, a depender da intensidade da lesão, se mínima,
média ou máxima, respectivamente. Com a edição da Lei
9.032/95 que, nesse ponto, quando mais não o for, veio em
benefício do segurado, o percentual indenizatório dos graus
mínimo e médio foi majorado e unificado para 50% do salário-
de-benefício, não havendo mais nivelamento da gravidade do
prejuízo sofrido. OU, em outras palavras, o legislador,
certamente por temer ser injusto e conceder menos do que o
merecido, preferiu conceder sempre 50% do salário-de-
contribuição, pondo fim a discussões sobre o tema.” (STJ, 3a
Seção, REsp no 1109591/SC, Relator Ministro Celso Limongi
(Desembargador Convocado do TJSP), j. 23/06/2010, DJe
08/09/2010).
Além disso, a presente ação cuida de incapacidade parcial,
em que se pretende indenizar o maior grau de esforço despendido ou as
limitações impostas pela doença no exercício da atividade costumeira, e não o
afastamento total do labor.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no
rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
8
o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Em que pese a ausência de CAT emitida pela
empregadora e de gozo de benefício de natureza acidentária, a prova
testemunhal restou suficiente para comprovar que a lesão no 2o quirodáctilo
direito do obreiro ocorreu quando consertava uma das gaiolas da granja em
que trabalhava. A sequela, de fato, é compatível com o noticiado nos autos.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários ao deferimento do auxílio-acidente.
Demonstrada a existência de sequela, de nexo de
causalidade com o acidente de trabalho e de incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86
da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar do requerimento administrativo indeferido, isto é, 19/06/2018, deve
ser conservada.
Ora, o INSS deixou de conceder, no devido tempo, a
benesse compatível com o grau de incapacidade instalado.
Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO
INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. A orientação jurisprudencial do STJ consolidou-se no
sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no
caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.
2. Recurso Especial provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
9
(REsp 1487895/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
25/11/2014,
DJe
04/12/2014).
Inexistentes parcelas em atraso anteriores a cinco anos do
ajuizamento da presente ação, não há que se falar em prescrição quinquenal.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, como preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
10
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
Acrescente-se ainda que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no
tocante ao índice de correção monetária, esta C. Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as
partes poderão discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-59.2018.8.26.0104 -Voto no
11
inclusive a sucumbência recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e
dou parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
suspendendo-se o processo.
CARLOS MONNERAT
Relator